Tribunal: CARF
Processo: 14041.001412/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14041.001412/2007-70
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.653 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. AUXÍLIO
EDUCAÇÃO. DEPENDENTES. INCIDÊNCIA.
À época dos fatos geradores objeto do lançamento, não havia previsão legal
para a isenção de contribuições previdenciárias em relação valores pagos a
título de auxílio educação a dependentes de empregados e dirigentes
vinculados a empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por voto de qualidade, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Marcelo
Milton da Silva Risso e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri que davam provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD no 37.059.372-3) para cobrança das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa e das sociais devidas a terceiros provenientes
do pagamento de auxílio escolar paga aos dependentes dos empregados.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 48/54.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001412/2007-70
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.653 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001412/2007-70

Impugnado o lançamento às fls. 60/67, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília/DF julgou-o procedente em parte. (fls. 125/133).
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção negou provimento ao
Recurso Voluntário de fls. 151/161 por meio do acórdão 2202-007.769 - fls. 166/171.
Não conformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 180/189, pugnando,
ao final, fosse, preliminarmente, alterado o sujeito da obrigação tributária previdenciária e,
sucessivamente, isentado a recorrente quanto ao lançamento tributário sobre a bolsa de estudo de
dependentes os empregados da CEB Distribuição S/A.
Em 16/4/21 - às fls. 205/208 - foi dado parcial seguimento ao recurso do
contribuinte, para que fosse rediscutida a matéria “incidência de contribuições sociais sobre
auxílio educação relativo a dependentes de segurados”. Não foi dado seguimento quanto à
matéria “alteração do sujeito passivo – matéria de ordem pública.”
Intimada do recurso interposto em 26/8/21 (processo movimentado em 27/7/21 –
fls. 218), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 4/8/21 (fl. 228), às fls.
219/227, propugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 11/2/21 (fl.
177) e apresentou seu recurso tempestivamente em 24/2/21, consoante se denota de fls. 178. Não
havendo questionamento em contrarrazões e preenchidos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “incidência de contribuições sociais sobre auxílio educação relativo a
dependentes de segurados”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. AUXÍLIO EDUCAÇÃO.
DEPENDENTES. INCIDÊNCIA.
À época dos fatos geradores objeto do lançamento, não havia previsão legal para a
isenção de contribuições previdenciárias em relação a valores pagos a título de auxílio
educação a dependentes de empregados e dirigentes vinculados à pessoa jurídica.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Cumpre salientar, de início, que a recorrente acostou às fls.232/335, peças, à
exceção da inicial, e decisões relativas à ação ordinária 2008.34.00.019266-6, na qual, como se
extrai do relatório da sentença de fls.268/271, buscou-se a anulação do DEBCAD no 37.059.373-
1, diferente do destes autos, reconhecendo-se a não incidência da contribuição previdenciária
recolhida a título de auxílio-educação.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.653 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001412/2007-70

Com efeito, tratando-se de pedidos distintos, aqui e lá, não se pode, a rigor,
declarar a concomitância entre instâncias de modo a obstacular o julgamento deste feito, razão
pela qual encaminho por prosseguir na análise da matéria em exame.
Quanto à matéria, anote-se que o colegiado recorrido vazou o entendimento de
que, à época dos fatos geradores aqui abordados, a norma de isenção prevista na alínea “t” do §
9o do artigo 28 da Lei 8.212/91 não se estendia aos pagamentos efetuados em favor dos
dependentes dos empregados.
De sua vez, defende a recorrente que, na forma do artigo 458, II, da CLT, as
utilidades concedidas pela empregador a título de educação não são consideradas como salário e,
assim sendo, não poderiam configurar base de cálculo para a tributação previdenciário.
De plano, rechaço a aplicabilidade das disposições trabalhistas – até mesmo em
razão da autonomia dos ramos do Direito envolvidos - sempre e quando a extensão que se
pretende dar a determinado instituto se mostra aquém do conceito e alcance empregados pela
legislação previdenciária, notadamente daqueles que se tem no artigo 28 da Lei 8.212/91, que,
diga-se, possui incontestável abrangência.
Pois bem. O tema é há muito conhecido deste colegiado, que vinha entendendo
pela tributação desses valores. Nesse sentido, o acórdão de no 9202-008.052, da sessão de
24/7/19. Confira-se excerto de seu voto condutor:
[...]
Primeiramente, cumpre ressaltar que a tributação pelas contribuições previdenciárias
tem regramento próprio, estabelecido pela Lei no 8.212/1991. Assim, o art. 12 da Lei n°
11.096/05 que, diga-se de passagem, não faz nenhuma referência a isenção de
contribuições previdenciária, não serve de amparo ao Sujeito Passivo.
Além disso, o Direito Previdenciário encontra baliza na própria Constituição Federal e,
com relação ao custeio do sistema de previdência, o art. 195 da CF/1988 é que
estabelece as bases sobre as quais podem incidir as contribuições:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de
previdência social de que trata o art. 201;(Redação dada pela Emenda Constitucional
no 20, de 1998)
[...] (Grifou-se)
Outro dispositivo constitucional de fundamental importância à matéria em debate é o §
11 do art. 201 da Constituição que estabelece:
Art. 201.
[...]
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.653 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001412/2007-70

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.
[...]
Na esteira do texto constitucional os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/1991 estabeleceram as
bases sobre as quais incidem as contribuições previdenciárias a cargo de empregados e
empregadores. Confira-se:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II – para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57e58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados
e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.
[...]
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
Repare-se que a base de cálculo das contribuições abrange a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos empregados, incluindo-se nessa
relação os ganhos habituais percebidos sob a forma de utilidades, o que inclui, por
óbvio, o auxílio educação. Donde se depreende que, em se tratando de utilidades
disponibilizadas pela empresa aos obreiros que lhe prestam serviços, sua inclusão na
base de cálculo da contribuição previdenciária dependerá da verificação dos seguintes
requisitos:
a) onerosidade;
b) retributividade; e
c) habitualidade.
Inexistem dúvidas quanto ao caráter oneroso do benefício concedido pelo Sujeito
Passivo, sendo desnecessário tecer maiores comentários a esse respeito. Do mesmo
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.653 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001412/2007-70

modo, tendo a vantagem sido atribuída regularmente aos empregados da empresa em
benefícios de seus dependentes, resta nítido seu caráter habitual. Com relação à
retribuitividade, tem-se benesse oferecida no contexto da relação laboral, restando
caracterizada sua índole contraprestativa, pois o que motivou sua concessão foi
justamente o fato de os beneficiários prestarem serviço ao Sujeito Passivo.
De outra parte, como as bolsas de estudos aqui referidas ostentam natureza nitidamente
remuneratória, sua exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias vai
depender de previsão expressa em norma de caráter tributário, mormente no § 9o do art.
28 da Lei no 8.212/1991, que, no que se refere a isenção, relaciona exaustivamente as
parcelas ao abrigo desse favor legal no âmbito da Lei de Custeio Previdenciário.
Especificamente com relação a educação, à época da ocorrência dos fatos geradores das
contribuições objeto do presente lançamento, a alínea “t” do referido § 9o, na assim
dispunha:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art.
21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde
que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Note-se que a isenção referida nos dispositivo acima abrangia: planos educacionais que
visassem à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro
de 1996; e cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa.
Referido plano: não poderia ser utilizado em substituição de parcela salarial; e deveria
ser extensivo a todos os empregados e dirigentes da empresa.
Desse modo, para que a contribuinte pudesse se valer da isenção, fazia-se necessária a
estrita observância dos critérios estabelecidos em lei. Contudo, conforme destacado no
Relatório Fiscal, as bolsas de estudo objeto da autuação foram ofertadas a dependentes
dos empregados do Sujeito Passivo e a norma isentiva, na redação vigente à época dos
fatos geradores, não contemplava a isenção para esse tipo de benefício.
Não se pode olvidar que, sendo a isenção uma modalidade de exclusão do crédito
tributário, a legislação relativa a esse favor legal deve ser interpretada literalmente, a
teor do que estatui o art. 111 do Código Tributário Nacional. Portanto, não há como
considerar satisfeitos os critérios estabelecidos para a isenção quando se está diante,
como visto acima, de flagrante desrespeito à norma de regência.
Diante da obrigatoriedade de interpretação literal da norma isentiva, não vejo como
razoável suscitar a isenção concedida às parcelas pagas a título de auxílio creche a
pretexto de estender o benefício fiscal ao auxílio educação destinado a dependentes de
empregados, pois tratam-se de rubricas absolutamente diversas. Do mesmo modo, não
há como acolher o argumento de que o fato de a educação básica ser cursada, na maioria
das hipóteses por crianças, tenha o condão de estender a isenção aqui referida às bolsas
de estudo destinada a dependentes, posto que a norma legal, vigente à época dos fatos
geradores objeto do lançamento, não conduz a esse entendimento.
Quisesse o legislador estender a isenção a planos educacionais destinados a dependentes
de segurados empregados, teria feito referência expressa nesse sentido no texto legal.
Aliás, a Lei no 12.513/2011 até estendeu a isenção de contribuições previdenciárias e
terceiros tanto a plano educacional quanto bolsa que vise à educação básica de
dependentes de empregados. Porém, essa norma não acode o Sujeito Passivo, em
virtude ser posterior aos fatos geradores que suscitaram o lançamento ora examinado. É
que o art. 144 do CTN preconiza que “lançamento reporta-se à data da ocorrência do
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.653 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001412/2007-70

fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada”.
Aperceba-se que o lançamento foi efetuado em observância ao que dispõe o Código
Tributário Nacional e a Lei no 8.212/1991, não havendo que se falar em desobediência a
princípios como o da legalidade, da tipicidade estrita do ou de qualquer outro.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 341
DF CARF MF
Original